Tribunal: TJDFT
Processo: 0005003-44.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005003-44.2017.8.07.0009 RECORRENTE: RANDER AUGUSTO PEREIRA DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. FURTO DE COISA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para não deixar dúvida sobre a autoria e a materialidade. 2. O exercício arbitrário das próprias razões se configura quando o agente faz justiça com as próprias mãos, para satisfazer uma pretensão, pensando de boa-fé possuir o bem. 3. Não ocorre o furto de coisa comum (156 do CP) quando o objeto do crime não é coisa própria do réu em condomínio com a vítima. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 383, §1o, do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação do crime de furto qualificado para exercício arbitrário das próprias razões, sob o argumento de que o veículo objeto do crime foi por ele adquirido mediante financiamento bancário. Afirma que o bem foi objeto de busca e apreensão e encontrava-se à disposição do credor fiduciário no endereço constante da inicial, mas não houve sentença de mérito reconhecendo a posse e propriedade plena e exclusiva do banco, razão pela qual, não se trata de coisa alheia. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 383, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, pela dinâmica dos fatos retratados, o apelante tinha consciência de tratar-se de coisa alheia em razão das condições legais referentes ao veículo. Consoante o Decreto-Lei n.o 911/69, no caso de alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel da coisa alienada é do credor fiduciário, exercendo o devedor fiduciante tão somente a posse do bem. O apelante deixou de pagar as parcelas mensais do financiamento, tendo conhecimento, portanto, que a busca e apreensão do veículo foi realizada, nos moldes legais, em razão de sua inadimplência. Não se amolda a conduta ao que disposto no art. 346 do CP” (ID 26997497). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025